Tribunal: TJSP
Processo: 1031953-43.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Seguro de vida instituído a proveito de funcionário da ré. Alegação de inércia da litigante no fornecimento de documento necessário ao recebimento da indenização securitária. Situação em concreto não verificada. Ação improcedente. Recurso não provido.